Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-98.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002041-98.2020.8.14.0057

APELANTE: DIEGO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO §4º DO ART. 33 DA LEI11.343/2006. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CONFISSÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Acordão

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

25ª

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para reconhecer a confissão do transporte da droga, mas em nada modifico a pena por impedimento da Súmula 231 do STJ, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por DIEGO DO CARMO, através de advogado particular, com fulcro no art. 593, do CPP, contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narra a denúncia que, no dia 02.07.2020, por volta das 21hl5min, o veículo conduzido pelo réu foi parado na barreira da Polícia Rodoviária Federal e submetido à inspeção os policiais encontraram após retirada do painel do veículo, 1 (um) quilo de pasta base de cocaína e a importância de R$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais). Laudo toxicológico definitivo n. 2020.02.001109-QUI, resultado positivo para COCAÍNA, a substância apreendida, pesando pesavam o total 1,090 Kg (um quilo e noventa gramas).

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Em razões recursais, o réu requer o reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, e a fixação do regime semiaberto (ID 5489618).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6620428). No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6877958).

Os autos foram revisados. É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da lei de drogas, foi muito bem fundamentada pelo juízo

a quo, na quantidade e tipo da droga, a dedicação do apelante à prática de atividades criminosas, além de responder a outro processo na comarca de Bragança na pratica da conduta em análise. (ID 5245922), verbis:

“
O tráfico privilegiado alcança aos iniciantes, pequenos traficantes, que não se dedicam às atividades criminosas.

Na hipótese o acusado responde a outro processo de crime de tráfico e associação na Comarca de Bragança que embora não tenha sentença há indícios de organização criminosa, pelos inúmeros réus que respondem naquela demanda.

A natureza e expressiva quantidade de cocaína encontrada também indica a dedicação ao crime além da destreza ao esconder a droga no painel do veículo, sendo perceptível somente a policiais experientes e treinados.

A natureza e quantidade da droga denotam a periculosidade concreta do delito, sendo a cocaína substância de alto poder viciante e destrutivo, neste aspecto, sigo o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça que autoriza o afastamento da minorante pela natureza e quantidade de droga, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para agravar a pena base.”

Colaciono jurisprudência sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NA LEI 11.343/2006. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. NÃO APLICAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE APREENDIDA DE ENTORPECENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser consideradas tanto para afastar a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, como para estabelecer regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ. 2. Apreendidos com a agravante 1,5 kg de cocaína e 45,35 gramas de maconha, ou seja, expressiva quantidade de droga, não há falar na aplicação da minorante prevista na Lei de Drogas nem na fixação de regime prisional menos gravoso. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 518.600/SP, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

“A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa” (AgRg no HC 663.557/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

A Procuradoria de Justiça em seu parecer não teve dúvidas sobre a ausência dos requisitos obrigatórios do referido artigo da benesse legal,

verbis:

“
Verifica-se que o magistrado negou ao acusado a causa de diminuição em comento, não apenas pelo fato de o réu responder a outro processo criminal por crime da mesma natureza, mas também em razão da quantidade expressiva de entorpecente apreendido - 1 tablete de cocaína pesando 1,090kg -, e do modus operandi da prática delitiva, indicativos da dedicação do acusado à atividade criminosa”

Outrossim, muito embora seja réu primário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça atualmente é que o reconhecimento do tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada apenas é possível quando o denunciado preenche cumulativamente todos os requisitos dispostos no §4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, quais sejam, primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão, entendo que assiste razão ao apelante, como passo a demonstrar.

A
rt. 33 da Lei de drogas: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Cabe salientar que durante a leitura do arcabouço processual, além da sentença condenatória o magistrado aduziu na autoria que na fase extrajudicial o apelante confessou a posse da droga e na fase judicial apesar de modificar relatou que transportava a droga para um terceiro, o que configura os verbos do artigo 33 da Lei 11.343/2006, devendo portanto ser reconhecida a atenuante (ID 5245922),
verbis:

“...
Passando ao exame da autoria, tenho que esta também restou demonstrada, de forma a inexistir qualquer dúvida acerca da prática, pelo acusado, da conduta delituosa que lhe fora atribuída (tráfico de drogas), uma vez que foi preso em flagrante delito ao ter a droga em sua posse, verificando-se nas imagens da apreensão (fl. 14 - CD) que a droga foi cuidadosamente escondida no painel do veículo e apesar de
ter afirmado em interrogatório que foi contratado apenas para transportar a droga como mula
...

A testemunha Daniel Berg Souza de Oliveira (depoimento em CD acostado aos autos), às perguntas do Ministério Público respondeu que verificaram que o acusado já possuía passagem por tráfico de drogas e diante do nervosismo realizaram busca veicular e que após o
acusado assumiu ser sua a droga e não que fazia o mero transporte
.

O policial Diogo Lobato de Sousa detalhou a abordagem e referiu que o
réu confirmou ter pego a droga a Belém e dirigia-se a Bragança
, reservando-se posteriormente ao direito ao silêncio.

... Em seu interrogatório, o acusado afirma que a droga encontrada não era sua, pois,
foi abordado por terceiros para transportar a droga pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
e que os contratantes seguiram atrás de seu veículo e por medo aceitou efetuar a tarefa.”

Comprovada a confissão do transporte da droga, inclusive reproduzido na sentença na parte da fundamentação da autoria do crime, mas apesar de reconhecida não poderá reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em razão da sumula 231 do STJ.

Quanto ao regime inicial de cumprimento entendo que o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado na decisão condenatória, não merecendo qualquer reforma,
verbis:

“O tráfico privilegiado alcança aos iniciantes, pequenos traficantes, que não se dedicam às atividades criminosas.

Na hipótese o acusado responde a outro processo de crime de tráfico e associação na Comarca de Bragança que embora não tenha sentença há indícios de organização criminosa, pelos inúmeros réus que respondem naquela demanda.

A natureza e expressiva quantidade de cocaína encontrada também indica a dedicação ao crime além da destreza ao esconder a droga no painel do veículo, sendo perceptível somente a policiais experientes e treinados.

A natureza e quantidade da droga denotam a periculosidade concreta do delito, sendo a cocaína substância de alto poder viciante e destrutivo, neste aspecto, sigo o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça que autoriza o afastamento da minorante pela natureza e quantidade de droga, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para agravar a pena base.

Fixo o regime inicial o fechado, considerando a grande quantidade de droga nociva e os elementos de dedicação á atividade criminosa, respondendo a outro tráfico com características de organização criminosa, sendo réu de alta periculosidade, a destreza em esconder a droga no veículo, sem que tal configure bis in idem conforme entendimento pacífico do STJ:

"[...] 3. Conquanto o recorrente haja sido condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão e não obstante fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - quais sejam, a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas - evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, consoante o disposto no § 3° do art. 33 do Código Penal, com observância também ao preconizado no art. 42 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1108108/SP, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017);”

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer a confissão do transporte da droga, mas em nada modifico a pena por impedimento da Súmula 231 do STJ. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021